Tribunal: CARF
Processo: 13864.000019/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000019/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.358 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ANTONIO LUIZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 28/01/1993
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
Conforme art. 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da exigência instaura
a fase litigiosa do procedimento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA CIVIL. FRAUDE, DOLO.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
Conforme Súmula CARF no 72, no caso de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN, ou seja, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário do contribuinte; e, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso do
corresponsável, declarando a decadência do lançamento, vencido o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos, que não a reconheceu.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000019/2008-01
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.358 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000019/2008-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13864.000019/2008-01, em face do acórdão no 05-21.903, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em sessão realizada em 13
de maio de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Nos termos do relatório fiscal que acompanha a NFLD em referência (fls. 11 a 14), o
presente lançamento foi efetuado para a constituição do crédito relativo às contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos trabalhadores que laboraram na
obra de construção civil matriculada sob n° 21.106.12023-66, cujos recolhimentos, pelo
Sr. Antonio Luiz da Silva, não haviam sido comprovados até a data do lançamento.
Acrescenta, o mesmo relatório, que:
a) a obra foi executada no período de 01/01/1994 a 31/12/1994;
b) o procedimento fiscal decorreu do Inquérito Administrativo n° 35000.006505/98-11,
instaurado na Gerência Executiva do INSS de São José dos Campos, onde ficou
evidenciado que foram expedidas Certidões Negativas de Débito - CND para diversas
obras de construção civil (no presente caso, a CND n° 717483, Série C, em
28/01/1993), sem a contrapartida da prova de recolhimento das respectivas
contribuições previdenciárias;
c) 0 proprietário da obra, Sr. Antonio Luiz da Silva, foi intimado, antes do lançamento,
a comparecer na unidade de atendimento do INSS em Caraguatatuba (v. fls. 40/41), para
promover a regularização da obra em apreço, tendo a NFLD sido lavrada em virtude de
o referido proprietário não haver atendido àquele chamamento - é dizer, sobretudo em
virtude de não haver comprovado o recolhimento das contribuições que, ao depois,
resultaram lançadas;
d) o órgão previdenciário, no caso de dolo, fraude ou simulação, possui o direito de
apurar e constituir seus créditos a qualquer tempo, em aplicação do § 2° do art. 348 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999; e
e) independentemente da expedição de CND, fica ressalvado o direito de cobrança de
qualquer débito apurado posteriormente, conforme dispõe o § 1° do art. 47 da Lei n°
8.212/1991, c/c o § 3° do art. 257 do RPS.
O sujeito passivo não impugnou a NFLD, o que culminou na lavratura do Termo de
Revelia (fls. 57).
Tendo os autos sidos encaminhados para a inscrição do débito em Dívida Ativa e,
conseqüente, execução judicial, a Procuradoria se manifestou pela divergência entre a
data do término da obra constante da DISO e a data informada no Relatório Fiscal (fls.
72). A AFRFB Maria Goretti Marciano Leite informa que, tendo em vista que o
presente lançamento é decorrente da emissão irregular de CND, optou por estipular a
data de construção como sendo 01/01/1993 a 28/01/1993 (fls. 76).
Tendo em vista a divergência de entendimento entre a fiscalização e a Procuradoria, esta
solicitou à Divisão de Consultoria em Matéria Tributária/Coordenação-Geral
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.358 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000019/2008-01

uniformização de tratamento (fls. 78 a 105). Pelo que foi proferida a Nota Técnica
CGMT/DCMT n° 39/2006 (fls. 107/111), nos seguintes termos:
Fls. 107:
(...) deve-se frisar que esta Coordenação-Geral de Matéria Tributária já se manifestou
sobre a hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação na apuração e constituição
do crédito tributário, que pela regra do § 2° do art. 348/99, pode ser apurado e
constituído a qualquer tempo.
Fls. 108:
(...). Certo é que a Previdência Social não pode, de ofício, nos casos de dolo, fraude ou
simulação, já apurados ou em fase de apuração, reconhecer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito de apurar e constituir seus créditos, sob pena de
transgredir o referido Decreto.
Fls. 109:
Se a obra iniciou-se em 01/01/1994, o direito de apuração e constituição dos créditos
ocorridos nessa competência (janeiro) conta-se do exercício seguinte, janeiro de 1995.
Logo o lançamento dessa competência poderia ter sido efetuado até em janeiro de 2005.
Esse entendimento decorre da regra de que a obrigação tributária provém da ocorrência
do fato gerador. Comprovado, então, que a NFLD foi lavrada em 18/11/2004, há de ser
considerada integralmente idônea.
Diante dessa Nota Técnica a Procuradoria - Seção de Dívida Ativa devolveu os autos à
Coordenação-Geral, mediante a alegação que houve equívoco no dia tomado como
início da obra, uma vez que a fiscalização esclareceu que o término da obra se verificou
no dia 28/01/1993 (fls. 115).
Em face desse reencaminhamento foi proferido 0 Despacho CGMT/DCMT n°
011/2007, o qual encontra-se assim motivado:
Fls. 118:
(...), o Órgão consulente reencaminhou os autos, a ƒim de seja avaliada a sobreposição
das datas consideradas como fatos geradores da obrigação. É que no Relatório Fiscal (fl.
I I), a fiscalização estabeleceu que a obra ocorreu de 01/01/1994 a 31/12/1994. Já na
Informação Fiscal 07. 76), a mesma fiscalização estipulou a data de 01/01/93 a
28/01/93.
Fls. 119:
(...) o entendimento apresentado na Nota Técnica CGMT/DCMT no 39/2006 partiu de
dados objetivamente postos nos autos, sobremodo, de documentos que fundamentam a
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NF LD.
Fls. 120:
Assim, a data tida como verdadeira na Informação Fiscal 76) deve constar em um novo
Relatório Fiscal, (..)
Às fls. 134 a 137 encontra-se o novo Relatório Fiscal, através do qual é informado o
período da obra como sendo 01/01/1993 a 28/01/1993 e da reabertura do prazo de
defesa. Quando, então, é dada ciência ao contribuinte, bem como à Co-responsável –
Maria Aparecida dos Santos Dias (fls. 138 e 139).
Somente a co-responsável impugnou o procedimento fiscal em 04/12/2007, por meio do
expediente anexado às fls. 149 a 153, no qual alega, em síntese, que:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.358 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000019/2008-01

1°) já ocorreu a prescrição do lançamento, em aplicação do art. 174 do Código
Tributário Nacional- CTN; e
2°) a Douta Inspetoria tentará argüir que em se tratando de contribuições
previdenciárias prevalecerá o art. 46 da Lei n° 8.212/1991, o qual já foi rechaçado por
nossos tribunais.
Nestes termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada pela
corresponsável, mantendo a integralidade do lançamento.
Cientificados da decisão da DRJ, a corresponsável Maria Aparecida dos Santos
Dias e o contribuinte apresentaram recurso voluntário, às fls. 169/174 e 178/193,
respectivamente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os recursos voluntários foram apresentados dentro do prazo legal.
Todavia, somente a corresponsável impugnou o procedimento fiscal, razão pela
qual somente o seu recurso deve ser conhecido.
Portanto, em razão do contribuinte não ter impugnado o lançamento, não conheço
do recurso voluntário por ele apresentado, por não ter sido instaurada a fase litigiosa do
procedimento, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72.
Em que pese o recurso voluntário do contribuinte não seja conhecido, o presente
voto está encaminhado no sentido de dar provimento ao recurso da corresponsável, pois verifica-
se que o lançamento está fulminado pela decadência. Logo, a decisão beneficia não só a
corresponsável, mas também ao contribuinte, pois tendo decaído o lançamento, não pode a
Administração exigir o tributo, seja do contribuinte ou da corresponsável.
Decadência.
Quando do julgamento pela DRJ, em 13/05/2007, , não estava ainda publicada a
Súmula Vinculante no 8, do STF, cujo enunciado foi publicado em 20/06/2008 e possui a
seguinte redação:
“São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts.
45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
O recurso voluntário da corresponsável possuem preliminar de decadência, com
fundamento na Súmula Vinculante no 8, do STF.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.358 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000019/2008-01

Estando superada a questão da aplicabilidade do prazo decenal, caberia verificar
se aplicável a contagem do prazo decadencial pelo § 4o do artigo 150, ou pelo artigo 173, I,
ambos do CTN.
No entanto, seja pela contagem do prazo decadencial pelo § 4o do artigo 150, ou
pelo artigo 173, I, ambos do CTN, verifica-se que a integralidade do lançamento estaria
alcançado pela decadência.
Pois bem.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 01/09/2006 (fl. 66) e o
lançamento abrange a competência 01/1993.
A decadência deve ser reconhecida. Utilizando-se da forma de contagem da
decadência menos vantajosa aos contribuinte (173, inciso I, do CTN), verifica-se que a
competência do lançamento é uma só (01/1993), cujo vencimento do tributo se deu em 02/1993,
assim, em relação a essa competência, o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento
poderia ter sido efetuado foi 01/01/1994, encerrando-se em 31/12/1998.
Assim, sendo o contribuinte sido cientificado do lançamento em 30/11/2004 (fl.
58) e, após cientificados contribuinte e corresponsável do relatório fiscal complementar que
reabriu o prazo de impugnação em 02/10/2007 (fl. 138) e 05/11/2007 (fl. 139), deve ser
conhecida a decadência integral do lançamento.
Ocorre que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
bojo do Recurso Especial n.o 973.733, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por este Conselho, de que no caso de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, aplica-se a regra do art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, pelo qual o prazo
decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos a contar
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Ainda que o sujeito passivo tenha praticado condutas fraudulentas e dolosas, o
prazo prescricional permanece quinquenal, modificando-se apenas o seu termo “a quo”. Súmula
no 72 deste Conselho, em igual sentido, dispõe que caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. Assim, o
prazo decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Portanto, a notificação de valores devidos de contribuições previdenciárias a
qualquer tempo significaria ignorar que os créditos tributários estão sujeitos a prazo para serem
lançados, e aplicar o instituto da imprescritibilidade para além das ações indenizatórias ajuizadas
com fundamento em atos de improbidade administrativa.
Registre-se que, em razão reconhecimento da decadência integral do lançamento,
entendo por prejudicada a análise das demais alegações recursais.
Conclusão.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.358 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000019/2008-01

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário do contribuinte e por
dar provimento ao recurso do corresponsável, declarando a decadência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital